Tribunal: TJPA
Processo: 0824084-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824084-74.2019.8.14.0301

APELANTE: VALDOMIRO MARQUES OLIVEIRA

APELADO: ALBERTO ELYAS CAMARAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO BEM. TABELA FIPE. PERDAS E DANOS PELA FRUIÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de compra e venda de veículo, condenar o réu ao pagamento de indenização substitutiva do bem com base na Tabela FIPE, compensada com valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pela depreciação decorrente do uso, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra ou extra petita na fixação de indenização por fruição do bem; (ii) estabelecer se a cumulação de indenização pelo valor do veículo com indenização pela depreciação configura bis in idem; (iii) determinar se é adequada a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação do valor de mercado; (iv) verificar a existência de culpa concorrente e a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido em razão da ausência de transferência do veículo; e (v) examinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento de indenização pela fruição do bem decorre logicamente do pedido de rescisão contratual cumulado com perdas e danos, não configurando julgamento ultra petita, pois constitui consectário do retorno ao status quo ante.

4.

A cumulação entre indenização substitutiva do bem e indenização pela sua fruição não configura bis in idem, pois possuem naturezas distintas: uma visa recompor o patrimônio e a outra compensar o uso indevido, evitando enriquecimento sem causa.

5.

A Tabela FIPE constitui parâmetro objetivo e amplamente aceito para aferição do valor de mercado de veículos, não sendo afastada por alegações desacompanhadas de prova robusta em sentido contrário.

6.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica ao comprador inadimplente que deixou de pagar substancial parcela do preço, tendo o vendedor cumprido sua obrigação principal de tradição do bem, inexistindo culpa concorrente.

7.

A transferência definitiva do veículo pressupõe a quitação integral do preço, não sendo exigível do vendedor diante do inadimplemento do comprador.

8.

A condenação integral do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais é adequada diante do êxito substancial do autor, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização pela fruição do bem constitui consectário lógico da rescisão contratual por inadimplemento, não configurando julgamento ultra petita. 2. É lícita a cumulação de indenização substitutiva do bem com indenização pela sua fruição, por possuírem naturezas distintas. 3. A Tabela FIPE é parâmetro idôneo para fixação do valor de mercado de veículo, salvo prova robusta em contrário. 4. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada por quem deu causa ao inadimplemento substancial. 5. A sucumbência integral do réu é devida quando o autor obtém êxito substancial na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476, 884 e 1.267; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.711.492/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.10.2023; STJ, REsp nº 1.731.753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2023; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0003335-57.2014.8.14.0006, Rel. José Torquato Araújo de Alencar, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDOMIRO MARQUES OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de busca e apreensão e indenização por perdas e danos ajuizada por
ALBERTO ELYAS CAMARÃO PEREIRA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28677676, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu, reconhecendo que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo suficiente a posse com animus domini para legitimar o autor. No mérito, fixou como incontroverso o valor do negócio jurídico em R$ 55.000,00, bem como o pagamento parcial de R$ 45.000,00 pelo réu, restando inadimplente o montante de R$ 10.000,00. Diante do inadimplemento, declarou rescindido o contrato, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Todavia, diante da manifestação do autor em audiência no sentido de não mais desejar a restituição do veículo, converteu a obrigação de devolução em indenização equivalente, fixando o valor de R$ 56.192,00 (valor de mercado do veículo em abril de 2025), a ser compensado com o valor já pago. Ademais, condenou o réu ao pagamento de perdas e danos pela depreciação do bem, no montante de R$ 16.927,00, com correção monetária pelo IPCA desde 13/12/2018 e, posteriormente, pela taxa SELIC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 28677684), o apelante suscita, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica decorrente de desemprego. No mérito, sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de julgamento extra e ultra petita, sob o argumento de que a sentença teria extrapolado os limites do pedido inicial ao fixar indenização em valores superiores e em duplicidade;

b) a existência de bis in idem na condenação, ao cumular indenização pelo valor do veículo com indenização pela depreciação;

c) a ausência de fundamentação quanto ao valor de mercado adotado (R$ 56.192,00), defendendo que tal quantia não condiz com a realidade de mercado, apresentando anúncios de veículos similares com valores inferiores;

d) a necessidade de reconhecimento de culpa concorrente, afirmando que o autor teria contribuído para o inadimplemento ao não realizar a transferência do veículo;

e) omissão da sentença quanto à determinação de transferência do bem; e

f) a inadequação da condenação integral em honorários advocatícios, pugnando pelo reconhecimento de sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a redução ou exclusão das condenações impostas.

Apresentadas contrarrazões ao ID nº 28677687, o recorrido suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal teria se encerrado anteriormente ao protocolo da apelação. No mérito, rebate integralmente as alegações do apelante, sustentando:

a) inexistência de julgamento extra ou ultra petita, porquanto a indenização decorre diretamente dos pedidos formulados e da prova produzida;

b) legitimidade da utilização da Tabela FIPE como parâmetro objetivo de avaliação do veículo;

c) inexistência de bis in idem, haja vista que as condenações possuem naturezas distintas (indenização substitutiva do bem e indenização pela depreciação);

d) inexistência de culpa concorrente, atribuindo ao apelante a mora exclusiva pelo inadimplemento; e

e) correção da condenação em honorários, diante da integral procedência do pedido autoral.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e adequado à espécie. Quanto ao preparo, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem tal presunção, defiro o benefício da justiça gratuita para fins de processamento deste recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise: a) do alegado julgamento extra e ultra petita; b) da suposta ocorrência de bis in idem na condenação; c) da adequação do valor fixado a título de indenização substitutiva do bem (R$ 56.192,00), com base na Tabela FIPE; d) da existência ou não de culpa concorrente entre as partes e da alegada omissão quanto à obrigação de transferência do veículo; e e) da correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

2.1. Do Julgamento
Ultra Petita

O apelante sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 16.927,00, a título de indenização pelo uso do veículo, extrapolou os limites do pedido inicial.

Sem razão, contudo.

A petição inicial requereu a rescisão do contrato, a devolução do bem e a condenação do réu em perdas e danos. A indenização pelo tempo de fruição indevida do veículo é consequência lógica e direta da rescisão contratual por inadimplemento do comprador.

O retorno das partes ao
status quo ante
impõe que o vendedor seja restituído do bem e que o comprador inadimplente compense o vendedor pelo período em que utilizou o automóvel sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. A apuração do valor exato dessa indenização é uma fase de liquidação do dano, que não precisa estar predefinida na exordial. O pedido de "perdas e danos" é suficiente para que o juiz, ao acolhê-lo, fixe o montante devido com base nas provas e em critérios de razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial afasta a caracterização de julgamento
ultra petita
, especialmente quando a condenação é um consectário legal do pedido principal. Em caso análogo sobre a partilha de bens não listados na inicial, o STJ decidiu que a meação é um consectário do pedido de dissolução, não estando o julgador adstrito aos bens discriminados, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. CONSECTÁRIO DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO. NÃO ADSTRIÇÃO AOS BENS DISCRIMINADOS NA INICIAL. INCLUSÃO DE BENS OCULTOS E DESCOBERTOS NO DECORRER DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, não implica julgamento extra ou ultra petita
. 2. "A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não estando o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda" (REsp n. 1.021.166/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/10/2012). 3. Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha dos bens adquiridos durante a convivência, não configura julgamento ultra ou extra petita a determinação de partilha de bens descobertos durante a tramitação da causa, em razão da ocultação do ex-companheiro. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1711492 AL 2017/0300103-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

O mesmo raciocínio se aplica aqui: a indenização pelo uso é um consectário do pedido de rescisão por culpa.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do veículo não configura julgamento
ultra petita
, mas sim uma decorrência natural da procedência do pedido de rescisão contratual cumulado com perdas e danos.

2.2. Da alegação de bis in idem

Sustenta o apelante que a sentença teria incorrido em duplicidade indenizatória ao condená-lo, simultaneamente, ao pagamento do valor de mercado do veículo (R$ 56.192,00, compensado com os R$ 45.000,00 já pagos) e ao pagamento de indenização pela depreciação do bem (R$ 16.927,00).

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A devolução do veículo e a indenização por seu uso são verbas de naturezas distintas e que não se confundem. A devolução do bem é o efeito primário da rescisão, que busca retornar as partes ao estado anterior à celebração do negócio (
status quo ante
). A indenização pelo uso, por sua vez, tem por objetivo compensar o vendedor pelo tempo em que ficou privado de seu patrimônio, que foi utilizado e, consequentemente, depreciado pelo comprador, sem a devida contraprestação.

Permitir que o comprador inadimplente devolvesse o veículo após anos de uso, sem qualquer compensação ao vendedor, configuraria um manifesto enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos de rescisão contratual, entende ser perfeitamente cumulável a restituição do bem com o pagamento de indenização pela sua fruição, por se tratarem de obrigações com fatos geradores distintos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA, SE APLICÁVEL, DO DISPOSTO NO ART. 509, § 2º, DO CPC/2015, FICANDO AUTORIZADA A POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional; ii) se é possível decretar a perda das prestações pagas pelos promitentes compradores, como forma de compensação pelo longo tempo de ocupação do imóvel, mesmo sem haver pedido expresso na petição inicial; e iii) se a sentença proferida foi extra petita em relação à condenação da recorrente/autora à devolução das parcelas pagas aos recorridos/réus. 2. O Tribunal de origem analisou todas as questões suscitadas pela recorrente, ressaltando que a devolução das parcelas pagas seria decorrência natural do pedido de rescisão contratual, diferente do pleito de compensação pela ocupação do imóvel de forma gratuita. Por essa razão, afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional.
3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem. 4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restitutio in integrum.
5. No caso, os réus ocuparam o imóvel por mais de 13 (treze) anos sem qualquer contraprestação. Dessa forma, o Juízo a quo, ao julgar procedente a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, determinando a restituição das partes ao estado anterior, deveria dispor sobre a compensação entre os valores eventualmente devidos aos compradores com as verbas devidas à vendedora, independentemente de pedido expresso, sob pena de se chancelar notório enriquecimento ilícito dos recorridos em virtude da moradia gratuita por mais de uma década. 6. Por essas razões, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar que os recorridos paguem à recorrente os aluguéis devidos pelo tempo em que ocuparam o imóvel, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, observado, se aplicável, o disposto no art. 509, § 2º, do CPC/2015, ficando autorizada a posterior compensação com o valor a ser restituído pela recorrente. 7. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia" ( REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(STJ - REsp: 1731753 SP 2017/0271035-5, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Portanto, não há dupla penalidade, mas sim a aplicação de duas medidas complementares e necessárias para garantir a reparação integral do dano sofrido pelo vendedor e o retorno efetivo ao
status quo ante
.

2.3. Da impugnação ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE)

O apelante se insurge contra o valor de mercado do veículo fixado na sentença (R$ 56.192,00), que teve como base a Tabela FIPE, pleiteando que seja considerado o valor de R$ 49.900,00.

Novamente, sem razão.

A Tabela FIPE é amplamente reconhecida pela jurisprudência como o principal e mais confiável parâmetro para a aferição do valor de mercado de veículos automotores, por refletir a média de preços praticada em âmbito nacional. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará adotam a Tabela FIPE como critério padrão para o cálculo de indenizações e reparações que envolvem automóveis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PARCELA OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO SE ENCONTRAVA PAGA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO FEITO – VEÍCULO INDEVIDAMENTE LEILOADO – RESSARCIMENTO DEVIDO COM BASE NA TABELA FIPE – DANOS MORAIS DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O valor do veículo para reparação dos danos deverá ser o previsto pela tabela FIPE à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, que é a que melhor reflete o valor de mercado do bem (STJ - AgInt no AREsp: 1535605 SP 2019/0194287-6);

2. Em se tratando de reparação de danos em sede de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos danos morais deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora a contar do evento danoso, no caso a data da apreensão (Súmulas 54 e 362 do STJ);

3. Tendo o apelado ajuizado ação de busca e apreensão com fundamento em parcela já adimplida pelo apelante, que culminou no leilão indevido do veículo objeto da alienação fiduciária, patente a necessidade da repetição do indébito em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC e art. 940 do CC;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033355720148140006 14268008, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Caberia ao apelante, para afastar o valor indicado pela Tabela FIPE, apresentar prova robusta, como um laudo pericial ou avaliações de mercado detalhadas, que demonstrasse uma depreciação extraordinária do veículo ou que o valor médio de mercado seria, de fato, inferior. A simples alegação de um valor diverso, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não tem o condão de desconstituir o critério objetivo e consolidado adotado pela sentença.

Dessa forma, correta a utilização da Tabela FIPE como base para os cálculos da sentença.

2.4. Da exceção do contrato não cumprido, da culpa concorrente e da omissão quanto à obrigação de transferência do veículo

O apelante alega que seu inadimplemento (falta de pagamento do preço) foi justificado pela inércia do vendedor/apelado, que não teria cumprido sua parte na avença ao não providenciar a transferência de titularidade do veículo. Invoca, em sua defesa, a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

A tese, contudo, não se sustenta.

Nos contratos bilaterais, como a compra e venda, as obrigações são recíprocas. Ao vendedor, incumbe a entrega do bem (tradição) e a garantia de que a transferência de propriedade possa ser efetivada. Ao comprador, incumbe o pagamento do preço ajustado. No caso dos autos, é incontroverso que o vendedor entregou o veículo ao comprador no ato da negociação. A obrigação principal do vendedor, a tradição, foi cumprida.

Ademais, a praxe e a lógica negocial indicam que a transferência definitiva da propriedade é o ato que culmina o negócio, e sua exigibilidade pressupõe a quitação integral do preço. O apelante, não tendo pago o valor combinado, não poderia exigir que o vendedor procedesse com a transferência definitiva, pois esta era a garantia do recebimento do valor restante.

Portanto, foi o apelante quem primeiro e de forma substancial descumpriu o contrato, ao deixar de pagar o preço ajustado. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada por aquele que deu causa ao inadimplemento. Não há que se falar em culpa concorrente quando a falta de uma das partes (comprador) é a causa primária e determinante para a retenção da documentação definitiva pela outra parte (vendedor).

2.5. Da distribuição dos ônus da sucumbência

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, também não se verifica razão para modificação da sentença. Isso porque o autor logrou êxito substancial em sua pretensão, obtendo a rescisão contratual e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, sendo irrelevante a eventual divergência entre o valor estimado e o efetivamente arbitrado, circunstância que não caracteriza sucumbência recíproca.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a condenação integral do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, impondo-se, inclusive, a majoração da verba honorária em sede recursal, conforme preceitua o §11 do referido dispositivo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça ora concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026